Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716446-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVO EDINO PEREIRA BRAGA, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de IVO EDINO PEREIRA BRAGA e AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES, visando reformar o pronunciamento judicial ID 230858424 proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0713998-02.2022.8.07.0018. Ao examinar o recurso, observo que a parte agravante indicou como decisão agravada o ID 230858424, proferido na fase de cumprimento de sentença, a qual teria homologado cálculos, fixado honorários sucumbenciais e declarado “preclusa a via de impugnação” Contudo, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada, na realidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte executada, sob o fundamento de ausência do ato impugnado. Consta expressamente da decisão: “nota-se que a decisão impugnada não consta destes autos o que impede a análise dos embargos de declaração opostos pela executada.” E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante disso, intime-se a parte agravante, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do presente recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator